Tribunal: TJBA
Processo: 8036236-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036236-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: M. M. F. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL

POR PARTE DA OPERADORA
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
INEXISTÊNCIA
DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL.

IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O plano coletivo de assistência médica, com relação ao beneficiário, encontra-se no mesmo patamar das demais relações contratuais de consumo, vez que se trata de negócio jurídico no qual uma das partes assume a obrigação de prestar serviços em favor de pessoa indicada pelo outro contratante, mediante remuneração.

2. As operadoras de planos de saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

3. Por mais que tenha sido observada a exigência de comunicação prévia com 60 dias de antecedência, nos termos do art. 17 da Resolução nº 195/09 da ANS, a jurisprudência entende que materialmente o plano de saúde configura benefício individual a seu titular, incidindo sobre ele a vedação do art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei nº 9.656/1998, segundo o qual os produtos contratados individualmente terão vigência mínima de um ano.

4. A interpretação restritiva daria ensejo a abusos que feririam gravemente o direito dos conveniados, que, quando menos esperassem, necessitando ou não, estariam sem nenhuma assistência médica, ferindo a rescisão imotivada o princípio da boa-fé objetiva
,
cabendo destacar que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo que as cláusulas contratuais discutidas são restritivas de direito e, se não suspensas, poderiam atentar ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual norteia qualquer relação jurídica, deixando ao desamparo os beneficiários do plano de saúde em discussão. Decisão mantida
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036236-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como agravada,
M. M. F. A., representada por seu genitor ALISSON CARDOSO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGA
R PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)